Tribunal: TJDFT
Processo: 0726909-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA E LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. PEDIDO DE INCLUSÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA DECISÃO AGRAVADA. PESQUISA DE IMÓVEIS NA CNIB. FERRAMENTA INDEVIDA. OFÍCIO À SECRETARIA DE ECONOMIA. UTILIDADE.
1. Considerando que a decisão recorrida não tratou da inclusão do nome do agravado na CNIB e que o agravante não opôs declaratórios para o fim de provocar o Juízo a quo a se manifestar sobre tal inclusão, não se conhece da matéria.
2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é uma ferramenta que integra ordens judiciais e administrativas sobre a indisponibilidade de bens, sendo indevida, no entanto, como ferramenta de mera consulta de imóveis para ulterior penhora.
3. Realizadas diversas diligências infrutíferas no intuito de localizar bens da executada passíveis de penhora, mostra-se útil o envio de ofício à Secretaria de Economia do DF, a fim de obter informações acerca da existência, em nome da executada, de cadastro de IPTU incidente sobre imóveis não regularizados, haja vista que os direitos sobre tais bens, acaso confirmada sua existência, ostentam valor patrimonial.
Agravo de instrumento parcialmente provido.